Tribunal: TJES
Processo: 5000414-74.2022.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-74.2022.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERICO GALDINO DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000414-74.2022.8.08.0055

RECORRENTE: ALBERICO GALDINO DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

RELATORA: DRA THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: MONICA DA SILVA MARTINS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FIXAÇÃO DE TAXA DE REAJUSTE NO LIMITE DE 20,59% . FUNDAMENTO MENCIONADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada
ALBERICO GALDINO DA SILVA JUNIOR
em face de
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
, aduzindo, em síntese, que é aposentado por tempo de contribuição (benefício nº 168.839.124 -7) e a época de sua aposentadoria optou por continuar usufruindo do plano de saúde empresarial de forma vitalícia, junto à Ré, por ser beneficiário há mais de 10 (dez) anos. Narra ainda em sua exordial, que por todo esse tempo, vem arcando integralmente com os custos de manutenção do plano de saúde, usufruindo em sua integralidade. Contudo, disserta que no dia 03/08/2022 foi surpreendido por um e-mail da Ré informando do cancelamento programado de seu plano de saúde para o dia 01/09/2022, alegando motivo de cancelamento total do contrato da empresa em que o Requerente trabalhou com a Samp. Assim, em seus pedidos finais, o autor deseja que seja a Ré compelida a justa disponibilização para si de um plano de saúde individual ou familiar equivalente, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência.

Em sede de contestação (ID. 5103185), o Requerido arguiu, preliminarmente, ilegitimidade ativa da parte Autora , ausência de interesse e impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, alega, em suma, ausência de ato ilícito praticado, impossibilidade de inversão do ônus da prova, descabimento do pedido indenizatório.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5103196) que resolveu o mérito nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a Ré em obrigação de fazer consistente em assegurar ao Autor a migração para novo plano individual ou familiar sem a necessidade do cumprimento de período de carência já satisfeito no plano de saúde coletivo/empresarial anterior e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por
DANOS MORAIS, JULGANDO EXTINTO
o presente processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
a teor do art.
487, I, do CPC.

Irresignada, o Autor, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 5103206), sustentando a necessidade de fixação de preço de eventual reajuste no plano de saúde individual ou familiar ofertado pela Recorrida, no percentual máximo de 20,59% (vinte vírgula cinquenta e nove por cento), sobre o valor já pago caso esse não seja inferior ou igual ao plano de migração. No mais, sustenta a ocorrência de danos morais na situação narrada na exordial. Por fim, pugna pela fixação de taxa de eventual reajuste no limite máximo de 20,59% (vinte vírgula cinquenta e nove por cento) sobre o valor já pago, resguardando ainda o período de 12 meses do início de sua vigência para eventuais reajustes, assim como a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 21.392,45 (vinte e um mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos).

A parte Requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5103212), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço o presente recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aproveito para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à Recorrente, uma vez que comprovada sua condição de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de parcial reforma da r. sentença objurgada.

O Recorrente aduz, em seu recurso, a necessidade de fixação de percentual máximo para eventual reajuste do plano de saúde a vir ser ofertado pelo Recorrido, entretanto, tendo em vista que o referido pedido de fixação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

No mais, verifico que a porcentagem de 20,59% mencionada pelo Recorrente é determinada pela Resolução Normativa nº 562/22, de modo que a não análise do pleito de limitação do percentual de reajuste não interfere na fixação de percentual adequado por parte do plano de saúde, vez que decorre de determinação legal, senão vejamos:

Art. 15 A migração pode ser exercida individualmente ou por todo o grupo familiar vinculado ao contrato, mediante o requerimento de cada beneficiário.

§1º Consideram-se valores compatíveis quando a faixa de preço em que se enquadra o plano de destino regulamentado seja igual ou inferior à faixa de preço em que se enquadra o valor da mensalidade do contrato de origem acrescido de 20,59% (vinte vírgula cinquenta e nove por cento), sendo este acréscimo realizado exclusivamente para fins de comparação de valores, não para o aumento da mensalidade.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, uma vez configurada falha na prestação do serviço de saúde, entendo que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou os limites do mero aborrecimento, assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

No tocante ao
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelos consumidores.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)